Tribunal: STF
Processo: Rcl 59328
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por David Jose dos Santos e outros contra decisões proferidas pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Diadema e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1007606-98.2022.8.26.0161, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Os reclamantes informam que ingressaram com “ação de manutenção de posse” contra o Município de Diadema, questionando a atuação administrativa, inciada em 3/5/22, com o objetivo de promover a desocupação do imóvel por si apossado, tendo sido o pedido julgado improcedente em primeira instância.



     David Jose dos Santos e outros alegam que o imóvel objeto da ocupação coletiva foi abandonado pelo proprietário, o qual teria “mostr[ado] desinteresse na área em decorrência da carga tributaria”.



    Argumentam, ainda, que o imóvel “foi utilizado pela empresa de apreensão de veículos da Prefeitura Municipal de Diadema, situação essa que vem sendo fiscalizada em decorrência de problemas de natureza administrativa e diversas acusações de improbidade administrativa”; e que a posse coletiva é exercida “sem qualquer oposição, [...] desde fevereiro/2021”.



    Os reclamantes defendem que a improcedência do Processo nº 1007606-98.2022.8.26.0161 tem como consequência a continuação de processo administrativo de extrusão em área de ocupação coletiva, sem que sejam observadas as diretrizes estabelecidas em decisão cautelar proferida na ADPF nº 828, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Pedem que seja julgada procedente a ação



    “para que seja caçada a decisão exorbitante, suspendendo todo e qualquer reintegração de posse no local, até que se instale Comissão previa de destino a população, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à humanidade, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    Os reclamantes postulam, também, o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Registro que a presente reclamatória foi protocolada no Supremo Tribunal Federal em 24/4/23, portanto quando não mais vigoravam as decisões cautelares proferidas na ADPF nº 828 no sentido de suspender as desocupações coletivas com fundamento nos efeitos da crise sanitária da COVID-19; estando atualmente em vigor decisão, também de caráter provisório, que estabelece “um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação”.



    Com referência ao “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    No caso dos autos, tem-se que, ao analisar o Processo nº 1007606-98.2022.8.26.0161, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de manutenção da posse aos requerentes (ora reclamantes), identificando que a área subjacente ao litígio constitui “Área de Preservação Permanente” e que a atuação do poder público tem como objetivo impedir a consolidação de parcelamento irregular da área. Vide:



    “Observa-se que o imóvel em questão, segundo a matrícula de n. 36720 (fls. 145/149), pertence à Biermann Imóveis Eirelli. No mesmo sentido o Boletim de Cadastramento Imobiliário de inscrição n. 00000.52.060.012.00 (fls. 141). 



    A Prefeitura Municipal expediu, em 02/05/2022, notificações ambientais/urbanas para a proprietária Biermann desocupar e demolir as construções irregulares, voluntariamente, em razão da construção de obras em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida licença ambiental e sem autorização do Município, tendo sido encaminhadas nos endereços constantes as fls. 153, 154, 155 e 156, bem como para os ocupantes/invasores que lá estabeleceram as suas moradias (fls. 162/189).



    A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano expediu memorando (fls. 130/131) e cita que os fundamentos das notificações se deram em razão da utilização inadequada dos imóveis urbanos, parcelamento do solo ou uso excessivos e inadequados em relação à infraestrutura urbana, poluição e a degradação do meio ambiente, com vistas ao controle do processo de expansão horizontal urbano, proteção as áreas de preservação permanente, áreas dos mananciais e a biodiversidade.



    [...]



    Portanto, não há qualquer impedimento da atuação do Município, consubstanciado em promover os atos administrativos necessários, no que couber, desde que adequado ao ordenamento jurídico, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, haja vista que o objeto das notificações versa sobre a proteção ao meio ambiente, direito indisponível e cabe à Municipalidade exercer o dever de fiscalização da ocupação irregular do solo, impedindo a formação de loteamentos irregulares.”



    A compreensão quanto à atuação da autoridade administrativa estar voltada a obstar o parcelamento irregular de “Área de Preservação Permanente”, impedindo a consolidação de construções em área de mananciais, também orientou o entendimento formado pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:



    “Verifica-se que a questão em debate se refere à manutenção de posse em local inserido em Área de Preservação Permanente APP, em que o Município de Diadema expediu notificações para demolição das construções lá erigidas, sob o fundamento de degradação e danos ambientais pelos possuidores, ora autores. 



    A r. sentença desacolheu o pleito inicial, aduzindo que o réu pode promover os atos administrativos necessários, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, haja vista que o objeto das notificações versam sobre a proteção ao meio ambiente, direito indisponível e cabe à Municipalidade exercer o dever de fiscalização da ocupação irregular do solo, impedindo a formação de loteamentos irregulares.”



    Entendo, assim, que a moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 1007606-98.2022.8.26.0161 apresenta peculiaridades que impedem a aplicação, pelo STF, em sede reclamatória, dos entendimentos cautelares firmados na ADPF nº 828.



    Ainda no sentido da ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 828, cito precedente do STF tendo como referência processo no qual o objeto do litígio possessório relaciona-se com área de proteção ambiental:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. O local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana. A manutenção de ocupação humana em área de preservação integral, sem possibilidade de qualquer tipo de regularização, com efeito risco ao meio ambiente, não é compatível com a decisão proferida na ADPF 828-MC, que ressalvou ‘da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco.’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57538 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente